Tribunal: TJMT
Processo: 1048069-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048069-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), C M C MUZZI FISIOTERAPIA - CNPJ: 22.449.016/0001-19 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), CILENE MARIANE CAMPOS MUZZI - CPF: 025.314.441-81 (APELANTE), ERIKA MELLO GUIMARAES - CPF: 010.675.721-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA – AFASTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
–
SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO
.

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de cheque especial, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela
CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pela Recorrida, para constituir de pleno direito em título executivo judicial, condenando às Requeridas a pagarem à parte autora a importância de R$ 18.015,07 (dezoito mil e quinze reais e sete centavos).

As Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que a sentença se equivocou ao aplicar os efeitos da revelia, haja vista que os Embargadas monitórios foram apresentados tempestivamente, em 22/01/2024, ou seja, um dia antes do prazo fatal (23/01/2024).

Afirmam que houve cerceamento de defesa, pois o extrato de conta corrente que supostamente seria o fato gerador do débito está em sigilo, o que impossibilitou a sua visualização.

Asseveram que a cooperativa de crédito não possui prova escrita com eficácia de título executivo, já que os documentos trazidos aos autos não demonstram com clareza o débito, além de terem sido elaborados unilateralmente, existindo a necessidade de prova pericial contábil,

para a confirmação e comprovação das irregularidades nos cálculos.

Discorrem sobre o

contrato em questão e suas cláusulas lesivas e da capitalização de juros e limita
ção
às taxas médias do mercado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 215825353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela
CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pela Recorrida, para constituir de pleno direito em título executivo judicial, condenando às Requeridas a pagarem à parte autora a importância de R$ 18.015,07 (dezoito mil e quinze reais e sete centavos).

Consta dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, propôs a Ação Monitória, em face de
CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães
, fundada em Cédula de Crédito Bancária de no o 2018120136, cujo valor originário é de R$ 18.015,07 (dezoito mil e quinze reais e sete centavos).

Ato continuo, foi diligenciado várias vezes para citação das partes requeridas o que restou infrutífero, desse modo o Juízo
a quo
acolheu o pedido de citação por edital com prazo de publicação/circulação de 30 (trinta) dias, e cumprido de acordo com o id. 229176210.

Os Embargos monitórios forma apresentados, como, também, a sua impugnação.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

JULGO PROCEDENTE a demanda de Ação Monitória ajuizada por ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em desfavor de C M C MUZZI FISIOTERAPIA-ME., e suas sócias CILENE MARIANE CAMPOS MUZZI e ERIKA MELLO GUIMARAES e, como consequência CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial, CONDENANDO as requeridas a pagarem à parte autora a importância de R$ 18.015,07 (dezoito mil e quinze reais e sete centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato firmado entre as partes, a partir do ajuizamento da lide, já que o débito veio atualizado pela inicial consoante demonstrativo de cálculo que a instruiu.
(Sic).

Contra essa decisão,

pela
CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães
interpõem o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa do pedido da gratuidade da justiça das Recorrentes.

À luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

Analisandos os autos, constato que as Recorrentes se encontra em crise financeira, com inúmeros débitos junto a Recorrida, vários apontamentos junto aos órgãos de restrição ao crédito, o que comprovam o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Desse modo, como as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
DEFIRO
nesta instância os benefícios da justiça gratuita em favor das Recorrentes.

Assim passo, a análise das questões prévias suscitadas pelas Apelantes em suas razões do Apelo.

Da Intempestividade dos Embargos Monitórios

As Recorrentes alegarem a inocorrência da revelia, haja vista os Embargos monitórios foram apresentados tempestivamente.

Nos termos dos artigos 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/15, o prazo para as devedoras oferecerem os embargos monitórios terá como termo inicial “o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;”.

Analisando os autos, constato que os meios de tentativa de citação por oficial de justiça a fim de localizar as partes devedoras, foram frustrados e foi realizada a citação por edital constante do id. 229176210, com publicação pelo DJe em 10/10/2023.

Logo, o prazo para defesa iniciou sua contagem em 11 de outubro de 2023 (quinta-feira), e encerrou-se em 29 de novembro de 2023 (quinta-feira). Entretanto, visualiza-se que a defesa foi ofertada no dia 22 de janeiro de 2024 (terça-feira), ou seja, após o vencimento do prazo, conforme se observa do ID. 138988676.

Desse modo, como observado pelo Juiz singular os embargos moratórios, foram apresentados intempestivamente.

Da nulidade da sentença

A Recorrente, alega que
o extrato de conta corrente que supostamente seria o fato gerador do débito está em sigilo, o que impossibilitou a sua visualização.

Constato, que os extratos em questão foram devidamente juntados pela Cooperativa, porém sob o devido cuidado do segredo de justiça, haja vista o sigilo fiscal, que se trata de um direito assegurado às partes

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao direito de defesa, haja vista que não há qualquer prejuízo no fato de o extrato bancário das Recorrentes ter sido juntado em sigilo, já que se trata de documento comum a ambas as partes.

Desta maneira, afasto essa questão prévia.

Do Mérito

De início, cumpre consignar que apesar dos

embargos monitórios apresentado pelas Apelantes serem intempestivos, isso não a impede de interpor Recurso de Apelação, haja vista que até mesmo a
revelia
não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim,

a devolutividade do recurso de
apelação
não está adstrita à revisão dos fatos e das provas do processo, mas alcança também, especialmente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu a instância anterior. Sendo assim, não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu
revel
em sua
apelação
, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.

Esse foi o entendimento da Quarta Turma do STJ ao anular
acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em que a corte, analisando embargos opostos por uma empresa, decidiu que ela só poderia suscitar questões de ordem pública na
apelação
, por ter sido declarada
revel
na primeira instância (
AgInt no REsp 1.848.104
).

Sendo assim, a presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do
revel
a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas.

Sabe-se que a
ação monitória é um procedimento especial de cobrança, previsto nos artigos 700 a 702 do Novo Código de Processo Civil (
Lei no 13.105/15
), que possibilita ao autor de uma ação um caminho menos moroso para a obtenção de um
crédito
ou de um bem daquele que o deve.

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700, caput, do CPC dispõe que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'.(...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.p. 1214).

Analisando os autos, verifica-se é irretocável a conclusão sentencial, pois, de acordo com o já definido pelo STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013), e, no presente caso, dada a natureza da operação contratada, é evidente que a CCB objeto deste lide nada mais é que o instrumento por meio do qual foi formalizada a contratação do serviço de cheque especial para o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente mantido entre a Instituição Financeira e a devedora principal.

Logo, de acordo com a documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a Apelada possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida das Apelantes, haja vista que a petição inicial foi instruída com o contrato de abertura de conta de depósito com a contratação de cheque especial, faturas e extratos da conta com a evolução do débito decorrente da utilização do cheque especial, os quais são suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, apesar de não se revestirem de caráter executivo, claramente demonstram a existência de relação jurídica firmada entre as partes, o débito objeto da lide e os encargos remuneratórios cobrados.

Frisa-se, houve o crédito financeiro pela instituição financeira em benefício das partes apelantes que subsidia a pretensão monitória, portanto, o título hábil à propositura da monitória, devendo as Requeridas satisfazerem os débitos oriundos do contrato pactuado nos termos nele expresso como sendo o real e devido valor financeiro da dívida.

Ademais, está comprovado, através do demonstrativo de debito, a evolução da dívida, portanto, há certeza e liquidez, o que demonstra que apuração do montante nele expresso são necessárias simples operação aritmética acrescidas dos encargos contratuais avençados, não necessitando de produção de prova pericial.

Não bastasse isso, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da medida provisória no 1.963-17/2000, já que previsão contratual de parcelas prefixadas demonstra a utilização de método composto de formação dos juros, situação admitida em nosso ordenamento jurídico, que difere do anatocismo.

A Segunda Seção do JTJ passou a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual expressa e, igualmente, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso em julgamento do Recurso de Apelação no 37990/2014 entendeu pela incidência da capitalização mensal, vez que pactuada expressamente no contrato objeto daquela ação.

No que tange a

alegação de abusividade de cláusula contratual, por possuir a mesma natureza de lesividade, é preciso apresentar o valor incontroverso e o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Desta maneira é necessário a declaração do valor tido como correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o disposto no art. 917, § 3o, do CPC.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
CONCEDE-SE a
s

Recorrentes
a gratuidade da justiça
e
REJEITAM-SE
as questões prévia. No mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024